Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700045-76.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCUS LOURENCO GONCALVES D E S P A C H O Vistos e etc. Após o julgamento apelação cível interposta por PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença de ID 61143740, integrada pela sentença de ID 61143763, proferidas pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Acórdão n. 1971159 – ID 69193624) as partes juntam aos autos termo de acordo extrajudicial (ID 69585877). Nada a prover. A prestação jurisdicional nesta instância recursal está exaurida. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator